Tribunal: TJPA
Processo: 0809366-24.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809366-24.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO COMETIDO CONTRA MULHER, NA FORMA TENTADA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

II. Questão em discussão

2.

As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) saber se estão presentes indícios mínimos de autoria delitiva, afastando-se a pronúncia;

(ii) saber se há prova incontroversa da excludente de ilicitude da legítima defesa, a ensejar absolvição sumária;

(iii) saber se os elementos probatórios afastam o dolo de matar e impõem a desclassificação para o delito de lesão corporal grave;

(iv) saber se as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio mostram-se manifestamente improcedentes, autorizando o decote das mesmas.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial que atesta perfuração grave na região dorsal da vítima, com atingimento do intestino delgado, perigo de vida e necessidade de cirurgia urgente. Os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelas declarações da vítima e depoimento testemunhal, ambos prestados em juízo.

4.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo demonstração de agressão injusta ou atual praticada pela vítima, restando inaplicável a absolvição sumária.

5.

A desclassificação para lesão corporal grave é inviável na fase de pronúncia, pois o
animus necandi
é indicado pela natureza do instrumento, pela região vital atingida e pela gravidade das lesões, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa.

6.

As qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio restaram minimamente fundamentadas, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, não sendo patente a improcedência das aludidas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia, determinando-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, IV e §2º-A, I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente aduziu a inexistência de indícios mínimos da autoria delitiva. Subsidiariamente, alegou a ocorrência de legítima defesa, a ausência de animus necandi
na conduta a ele atribuída, bem como não restarem configuradas as circunstâncias que qualificaram o delito.

Com esses argumentos, requereu sua impronúncia e, subsidiariamente, sua absolvição sumária, a desclassificação do crime para o de lesão corporal grave e o decote das qualificadoras do delito
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

O magistrado não exerceu juízo de retratação e manteve a decisão recorrida, sendo que nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“na data de 13/01/2023, por volta das 23h, SILENE estava andando em via pública, indo para sua casa, quando foi abordada por ALEX BRUNO, o qual esfaqueou as costas da vítima e continuou a agredindo, tendo a vítima tentado segurar sua mão para impedir, todavia desmaiou, ocasião em que seu ex-companheiro fugiu.

A vítima afirma em seu depoimento que acordou no Hospital Metropolitano em14/01/2023, tendo sido informada por um enfermeiro que tinha sido esfaqueada por ALEX BRUNO e foi conduzida pela guarnição dos bombeiros ao hospital, acompanhada de uma amiga de nome BIANCA. A vítima ressaltou que a facada atingiu seu intestino, tendo passado por cirurgia e ficado internada por 04 (quatro) dias.

SILENE afirma que ficou com sequelas, sentindo muitas dores e febres constantes e que ficou com medo e não quis registrar BOP, porém alguém fez uma denúncia anônima no disque denúncia n° 1603656, no dia 03/02/2023, e os policias da DEAM entraram em contato com ela e foram até sua residência e a conduziram à delegacia para registrar a situação em questão.

Tais fatos foram corroborados pela oitiva de BIANCA DE FRANÇA CARDIAS, amiga de SILENE, que afirma em seu depoimento que, no dia 13/01/2023, por volta das 23h, estava com SILENE em via pública indo para casa dela. Relata que as duas estavam distraídas, conversando, e em determinado momento o denunciado veio por trás e deu uma facada nas costas de SILENE e quando viraram ele partiu para agredir a vítima ainda mais, e que a ofendida lutou com o agressor, mas desmaiou, devido ao seu ferimento.

A testemunha narra que ficou paralisada com situação e com medo e afirma que que quando a ofendida desmaiou ALEX BRUNO fugiu.

(...)

Ademais, por ter tentado ceifar a vida da vítima em razão do fim do relacionamento entre as partes, vê-se que ALEX BRUNO agiu de forma desproporcional do ponto de vista do homo medius, de forma a configurar o
motivo fútil,
incidindo na qualificadora do art. 121, parágrafo 2º, inciso II do CP.

Por ter agido de
forma cruel
, impingindo extremo sofrimento à vítima, ao desferir facada em região vital, o acusado incidiu na qualificadora do art. 121, parágrafo 2º, inciso III do CP.

Por ter desferido golpes de faca na região das costas e valendo-se de sua superioridade física, agiu o acusado mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido
, incidindo na qualificadora do art. 121, parágrafo 2º, inciso IV do CP.

Por fim, percebe-se que denunciado e vítima possuem relação íntima de afeto, de forma a caracterizar violência doméstica e, portanto,
a incidência da qualificadora do feminicídio
, pois perpetrado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino.”

Assim, foi o recorrente denunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º
[1]
, incisos II, III, IV e VI; § 2º-A
[2]
, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido cometido contra mulher, na modalidade tentada).
Todavia, após instrução regular, o recorrente foi pronunciado prela prática delitiva prevista no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido cometido contra mulher, na modalidade tentada).

Nas razões recursais, o recorrente aduziu a inexistência de indícios mínimos da autoria delitiva. Subsidiariamente, alegou a ocorrência de legítima defesa, a ausência de animus necandi
na conduta a ele atribuída, bem como não restarem configuradas as circunstâncias que qualificaram o delito.

Ao final, requereu sua impronúncia e, subsidiariamente, sua absolvição sumária, a desclassificação do crime para o de lesão corporal grave e o decote das qualificadoras do delito
.

- PLEITO DE IMPRONÚNCIA:

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Nesse sentido, observa-se que o juiz
a quo
, ao prolatar a decisão impugnada, apresentou fundamentos suficientes quanto à presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, elementos necessários à pronúncia do recorrente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo pericial (ID 26562746 - Pág. 1/2),
atestando que a vítima foi
lesionada na região dorsal, atingindo-lhe o intestino delgado, o que lhe causou perigo de vida, tendo havido necessidade de cirurgia laparoscópica de emergência, resultando em
“01 cicatriz hipotrófica e hipercrômica de formato linear medindo 21cm de extensão localizado em região abdominal devido cirurgia laparoscópica exploradora; 01 cicatriz hipotrófica e hipercrômica de formato ovalar medindo 1,5cm em seu maior diâmetro localizada em região de flanco direito.”

Já os indícios de autoria
delitiva em desfavor do recorrente foram minimamente demonstrados nos autos pelas provas orais
nele carreadas,
produzidas durante a instrução processual (ID 26562696 - Pág. 3/4), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir:

Na fase judicial, a ofendida SILENE MARQUES DA SILVA, relatou,
verbis:
“Que os fatos são verdade. Que a relação foi conturbada. Que a Ofendida tinha ingerido bebidas alcoólicas e não percebeu que o Acusado estava perseguindo ela. Que somente sentiu a furada da faca nas costas e olhou para trás, momento em que viu o Acusado. Que o enfermeiro falou para a Ofendida sobre ter sido esfaqueada. Que a senhora BIANCA acompanhou a Ofendida ao hospital. Que ninguém estava presente no momento, somente após ter sido ferida é que foi atendida. Que levou apenas um golpe nas costas. Que o golpe afetou o intestino da Ofendida. Que ficou com sequelas. Que sente muitas dores no intestino. Que o Acusado não procurou a Ofendida após o ocorrido. (...) Que a pessoa que socorreu a Ofendida ligou para a policia. Que não estava na casa do Acusado no dia do fato. Que nunca feriu o Acusado. Que o local do fato não foi em frente a casa do Acusado. Que estava sozinha no momento do fato. (...) Que a casa do Acusado fica próxima da casa da Ofendida. Que o fato ocorreu por volta das 23h. Que no momento do fato a Ofendida estava com Medidas Protetivas em vigor. Que três meses antes do fato,, o Acusado agrediu a Ofendida, momento em que ela solicitou as Medidas Protetivas. Que o Acusado ficou por um tempo após a facada e depois saiu. Que não teve contato com o Acusado após o ocorrido. Que ficou duas semanas hospitalizada. (...)

Também em juízo, a testemunha BIANCA DE FRANÇA CARDIAS, aduziu,
verbis:
“Que chegou após o fato ter acontecido. Que viu a Ofendida jogada no chão. Que ficou com a Ofendida no hospital. Que os policiais estavam atrás do Acusado. Que acompanhava a convivência do casal. Que quando o Acusado ingeria bebidas alcoólicas e tentava agredir a Ofendida. (...) Que assinou documento na delegacia. Que não leu o que assinou. Que chegou a ligar para o SAMU. (...) Que estava em um taxi quando viu a Ofendida no chão. Que reconheceu a Ofendida pela tatuagem. Que a Ofendida falou para a testemunha que foi o Acusado quem a esfaqueou. (...)”

Em seu interrogatório, o acusado aduziu, verbis:
“Que teve uma relação com a Ofendida, sendo namorado. Que namorou por um ano com a Ofendida. Que não tem filhos com a Ofendida. Que a relação tinha muitas brigas, especialmente, quando a OEFNDIDA INGERIA BEBIDAS ALCOÓLICAS. Que as brigas eram frutos de ciúmes por parte da Ofendia. Que a Ofendida furou o Acusado com uma tesoura, momento em que a tia do Acusado pediu que a Ofendida parasse. Que a Ofendida avançou no Acusado com uma faquinha de serra,
mas o Acusado puxou a faca da Ofendida, momento em que a faca pegou na costa da Ofendida sem querer
. Que o fato aconteceu no pátio da casa do Acusado. Que a Ofendida chamou parentes (...) acontecido foi após a Ofendia chegar de uma festa, festa em que o Acusado não foi. Que a Ofendida chegou pedindo ao Acusado que bebesse com a Ofendida, mas o Acusado se negou. Que a Ofendida já furou a coxa do Acusado em outro momento. Que a Ofendida ameaçava o Acusado. Que a tia assistiu a briga. Que a tia do Acusado quando viu a situação a Ofendida já estava mchucada. Que ninguém viu os fatos. Que não fez ocorrência contra a Ofendida. Que a faca penetrou na Ofendia no momento em que puxou.”

Com efeito, as declarações da ofendida, corroboradas pelo depoimento testemunhal supra, ambos em juízo, demonstram indícios de que
o recorrente desferiu golpe de faca nas costas da vítima, atingindo-lhe região vital e causando-lhe lesões de extrema gravidade, que demandaram intervenção cirúrgica urgente e resultaram-lhe perigo de vida, sendo que a mesma só não veio à óbito
por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, tendo em vista que ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi submetida a procedimento cirúrgico, não havendo que se falar em impronúncia
.

- PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Pugna ainda a defesa, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25, do CP, com a consequente absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta iniciada pela ofendida e que houve luta corporal entre ambos, resultando em lesões mútuas.

Todavia, a versão apresentada pelo recorrente, de que teria agido em legítima defesa, não se encontra comprovada nos autos. Para a configuração da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do CP, é necessário que concorram os seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio; repulsa com os meios necessários; e uso moderado de tais meios.

In casu
, não há prova apta a respaldar a versão do acusado, de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbrou, de forma inconteste, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu. A alegação de que houve luta corporal entre as partes não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório para afastar, nesta fase, a imputação.

Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório em juízo, aduziu que teria pego a faca que a vítima portava, segundo ele, momento em que a faca pegou na costa dela, versão esta que já afasta a legítima defesa, pois a ofendida foi atingida pelas costas, com um golpe extremamente grave e em região vital, quando ela estava totalmente indefesa.

Logo, havendo mais de uma versão para os fatos e existindo indícios que apontam para a possível prática de crime doloso contra a vida, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

- PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE:

Alternativamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave, sustentando ausência de animus necandi na conduta do recorrente.

A pretensão não prospera.

Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, é preciso que os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do agente, situação não verificada de plano nos autos.

No caso em apreço, a intenção de matar encontra-se evidenciada pela dinâmica dos fatos, pelo instrumento utilizado (faca), pela região letal atingida (costas, com perfuração intestinal), pela gravidade das lesões provocadas e pelo perigo de vida resultante, conforme atestado pelo laudo pericial, respectivo.

Tais circunstâncias são incompatíveis com mero animus laedendi.

Com efeito, por mais esta razão, os fatos devem ser submetidos ao Conselho de Sentença para que ele, no exercício de sua competência constitucional, analise com profundidade a prova e se posicione sobre as alegações apresentadas pela acusação e pela defesa.

- PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Por fim, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II), do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), e do feminicídio (parágrafo 2º-A, inciso I).

A pretensão não merece guarida.

Como é cediço, o decote das qualificadoras somente é admitido quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em apreço.

Vejamos excerto do
decisum
na parte que interessa (ID 26562759 - Pág. 5), verbis:

“(...) O réu foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado, feminicídio, incurso, desta feita no Art. 121, parágrafo 2º, incisos II, III, IV e VI; parágrafo 2º-A, I, C/C art. 14, II, ambos do Código Pena.

É sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na pronúncia, segundo entendimento Jurisprudencial, razão pelo que, passo a analisar:

Compulsando os autos constata-se que o acusado e a vítima mantinham um relacionamento íntimo de afeto apto a caracterizar a violência doméstica, que, conforme dicção do artigo 121, §2º-A, I do Código Penal, incide a qualificadora do feminicídio quando o crime é perpetrado contra a mulher, por razão da condição de sexo feminino.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do artigo 121, §2º, VI c/c §2º-A, I do Código Penal.

Da mesma forma, as circunstâncias em que o crime se deu, conforme fundamentação, deixam latente as qualificadoras dos incisos II e IV, do art. 121, §ª 2º, ou seja, por motivo fútil e de emboscada

Assim, pelos depoimentos prestados e demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, na pessoa do réu. Ainda, das provas carreadas aos autos, se retiram indícios da ocorrência da qualificadora mencionada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o denunciado ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES,
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, II e IV, c/c o §2º-A e com o artigo 14, II, todos do Código Penal
(...)”

Destarte, existindo elementos probatórios que dão suporte às qualificadoras, deve ser levada a causa em toda sua inteireza para julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada dos fatos e a decisão sobre a procedência ou improcedência das referidas circunstâncias.

Portanto, não há que se falar em afastamento das qualificadoras nesta fase processual, devendo a matéria ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas neste momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo
i
n totum
a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 121. Matar alguém: (...)

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

(Vide Lei 14.717, de 2023)

[2]
§ 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

(Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

I - violência doméstica e familiar;
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

(Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

Belém, 27/11/2025